Tribunal: TJDFT
Processo: 0737902-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. ATRASO NO PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. PENALIDADES DO ART. 87 DA LEI N. 8.666/93. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – As sanções administrativas insertas no art. 87 da Lei n. 8.666/93 exigem a prévia e regular instauração do processo administrativo pela Administração Pública para apuração das eventuais faltas contratuais da contratada, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.
2 – Há que se registrar que, no caso concreto, sem embargo das alegações do Agravante de que a abertura de processo administrativo e a aplicação das respectivas penalidades à empresa constituem ato discricionário da Administração Pública, o interesse público (primado, aliás, da atuação estatal) ora envolvido – qual seja, o direito constitucional à vida e à saúde dos portadores de patologias respiratórias que necessitam do equipamento de oxigenoterapia domiciliar para sua desospitalização, tendo em vista a atual crise pandêmica de COVID-19 e o alto risco de contágio no ambiente hospitalar –, reclama a abertura do procedimento na forma do art. 87 da Lei no 8.666/93, a fim de aferir a resistência da empresa em fornecer os aparelhos, descumprindo o contrato celebrado com o Ente Público. Essa, entretanto, não foi a pretensão deduzida na petição inicial do Feito originário quanto ao ponto, já que o pedido fora formulado para o fim de condenar o Agravante a “tomar as sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93...” (Num. 68214629 - Pág. 30 do Feito originário).
3 – A aplicação de penalidade, ou não, em desfavor da empresa dependerá das conclusões obtidas no respectivo processo administrativo, após o exercício do direito de defesa da contratada, análise que caberá à Administração Pública e que admitirá, eventualmente, revisão judicial.
4 – “Nenhuma das sanções previstas da Lei de Licitações prescinde da prévia defesa (artigo 87)” (Acórdão 637322, 20120020101830MSG, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2012, publicado no DJE: 4/12/2012. Pág.: 59).
Agravo de Instrumento provido.